Tribunal: TJMT
Processo: 0028009-67.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028009-67.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINE PRISCILA DE SOUZA - CPF: 030.159.241-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UILTON ALVES OLIVEIRA - CPF: 046.267.601-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO PERETTO JUNIOR - CPF: 050.723.941-58 (VÍTIMA), VANDERLEI PEREIRA LIMA - CPF: 689.089.111-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS, ACRESCIDO EM DESFAVOR DE UM DELES O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
–
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1. PRIMEIRO RECURSO
:
1.1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE QUE CONFIRMOU A POSSE DO VEÍCULO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE
–
1.2.

TESE DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – LESÃO A PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL –
1.3.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – AÇÕES CONSUMADAS EM MOMENTOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS –
2. SEGUNDO RECURSO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E OUTROS ELEMENTOS HÁBEIS PARA AMPARAR A VERSÃO ACUSATÓRIA –
2.2.
AVENTADA A OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – MATÉRIA RECHAÇADA EM CAPÍTULO ANTERIOR –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.1.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstraram o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do bem, especialmente em razão das circunstâncias narradas pelo codenunciado e contradições se cotejado o seu interrogatório; da existência de sinais automotores adulterados e sua dedicação ao cometimento de crimes, o que torna impossível a almejada absolvição, por insuficiência de provas.

1.2.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

1.3.

Incabível a aplicação do concurso formal entre os delitos de receptação e de roubo circunstanciado, se comprovados nos autos que tais condutas foram consumadas em momentos diversos e de forma autônoma.

2.1.
Não há se falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, porquanto as vítimas reconheceram o recorrente na fase extrajudicial e corroboraram tal atuação em juízo, além do que narraram que, por equívoco, obtiveram o documento pessoal daquele, auxiliando sobremaneira na elucidação do crime. Ademais, a corroborar o acervo probatório, há os depoimentos dos investigadores de polícia e as contradições vistas nos interrogatórios dos envolvidos, hábeis para amparar a versão acusatória.

3
. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ALINE PRISCILA DE SOUZA

UILTON ALVES OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos autonomamente

por
ALINE PRISCILA DE SOUZA
e
UILTON ALVES OLIVEIRA
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.º 0028009-67.2017.8.11.0042 – código 488541
, na qual
a primeira
foi
condenada
pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2.º, incisos I, II e V, na forma do artigo 70 [02 vítimas] c/c o artigo 180
caput
c/c artigo 297, todos do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; e o
segundo
apenas pela prática do delito disposto no artigo 157, § 2.º, incisos I, II e V, na forma do artigo 70 [02 vítimas] do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Cumpre dizer que os recorrentes foram
absolvidos
do crime de associação criminosa [art. 288 do CP], por insuficiência probatória, ressaindo a ré
ALINE PRISCILA DE SOUZA

absolvida
do crime de adulteração de sinal de veículo [art. 311 do CP], por idêntico fundamento.

ALINE PRISCILA DE SOUZA
, por meio das razões recursais de ID
154571725, almeja a
absolvição do crime de receptação
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e sob o viés de que não possuía conhecimento acerca da origem ilícita do veículo que estava em sua posse. Em relação ao crime de
roubo circunstanciado
, requer o
reconhecimento de crime único
, porquanto atingiu patrimônios distintos sem que tivesse desígnios autônomos para tal desiderato; formulando,
subsidiariamente
, a
incidência do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e receptação
, pois os realizou mediante uma única conduta. Em arremate,
prequestiona
dispositivos legais visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

UILTON ALVES OLIVEIRA
, por meio das
razões recursais de ID
154571728, vindica a
absolvição do crime roubo circunstanciado
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e amparado no aforismo
in dubio pro reo
; ao que postula subsidiariamente o
reconhecimento de crime único
, porquanto atingiu patrimônios distintos sem que tivesse desígnios autônomos para tal desiderato. Em arremate,
prequestiona
dispositivos legais visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
154571734,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, pugna pelo
desprovimento

dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
165431695
, igualmente opina pelo
não provimento

dos recursos interpostos pelos recorrentes.

É o relatório. À d. revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por quem tinha legitimidade para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se aos fatos controvertidos nos apelos, verte dos autos que
ALINE PRISCILA DE SOUZA
e
UILTON ALVES OLIVEIRA
foram
denunciados e condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, incisos I [emprego de arma], II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade da vítima] c/c art. 70,
caput
[por duas vezes] do Código Penal
, pois na data de
21/07/20217
, por volta das 22h, na Rodovia MT – 10, no bairro Jardim Ubirajara, na cidade de Cuiabá – MT, com o emprego de arma de fogo, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados e com a restrição da liberdade das vítimas,
subtraíram
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em
“um caminhão, cor branca, placas JZF – 2285, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), e dois aparelhos celulares”
(sic - ID
154568531)
, pertencentes às vítimas
Vanderlei Pereira Lima
e
Adriano Peretto Junior
.

Consoante a narrativa do órgão acusatório, os recorrentes contrataram os ofendidos para realizarem um serviço de frete e, na mencionada data, se encontraram próximo ao ‘Hipermercado Atacadão’, situado na estrada para Chapada dos Guimarães, sob o pretexto de que iriam direcioná-los até a zona rural, não muito distante dali.

Destarte, os recorrentes determinaram às vítimas que seguissem o veículo em que estavam [Fiat Strada, cor branca, placas NTZ-3783], rumando em direção à Rodovia MT – 10. Em determinado ponto do trajeto, os apelantes desceram do veículo e se uniram a outros dois indivíduos, que, com disparo de arma de fogo, anunciaram o crime contra elas.

Ato contínuo, as vítimas foram conduzidas a um cativeiro, onde permaneceram com a liberdade restringida por diversas horas (até às 01h do dia 22/07/2017). Nesse ínterim, o caminhão em que as vítimas se encontravam foi subtraído, assim como a pecúnia e os aparelhos celulares acondicionados no interior daquele.

Ao término da ação ilícita, as vítimas foram liberadas pelos infratores, todavia, por um lapso, o recorrente
UILTON ALVES OLIVEIRA
acabou entregando a sua CNH às vítimas, sendo tal documento levado ao conhecimento das autoridades policiais, juntamente com a comunicação do crime.

No curso das diligências, os investigadores da polícia retornaram ao cativeiro mencionado pelas vítimas e ali encontraram dois tickets referente à compra no supermercado da cidade, com o fim de alimentar os que ali estavam. Assim, foram até o ‘Mercado Avenida’, averiguaram as filmagens do sistema de segurança e individualizaram a recorrente
ALINE PRISCILA DE SOUZA
, em razão das vestimentas utilizadas e pelo seu estado gravídico, os quais foram relatados pelos ofendidos.

Dessume-se da exordial acusatória que
ALINE PRISCILA DE SOUZA
também foi
denunciada e condenada
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, pois, naquela data,
conduziu
o veículo Fiat Strada, cor branca, placas NTZ-3783 [supervenientemente tidas por falsas], com o prévio conhecimento de que este possuía origem ilícita e era proveniente de roubo ocorrido em 07/07/2017.

Mencionado automóvel fora encontrado horas após o interrogatório da recorrente
ALINE PRISCILA DE SOUZA
,

abandonado no bairro Canjica, nesta Capital, e, nessa ocasião, os investigadores da polícia apreenderam no seu interior uma carteira de identidade com a fotografia daquela, nada obstante os dados ali expostos apontarem o nome de
Aline Daiane Gotardo
, a evidenciar sê-lo falso. Indagada sobre tal situação, a recorrente confirmou que esquecera o documento no interior do veículo, admitindo, desta feita, que estava em poder do veículo até o momento anterior a sua localização/interrogatório.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ALINE PRISCILA DE SOUZA:

1.1.

Da absolvição do crime de receptação, por ausência de provas:

No tocante à temática, a Defensoria Pública sustenta que a recorrente desconhecia a origem ilícita do veículo Fiat Strada, destacando, nesse viés, excerto do interrogatório judicial, no sentido de que esta sequer sabia quem era o verdadeiro proprietário do automóvel.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Com efeito, a
autoria delitiva
ressai inconteste, à medida que a recorrente confessou
em juízo
a prática do crime de roubo circunstanciado e, com o fim de aclarar o
modus operandi
, mencionou que
“pegou”
(sic) o referido automóvel na residência de
Uilton Alves Oliveira
e o empregou para ludibriar as vítimas da subtração patrimonial (Documentos – Pje 2.º Grau – ID
154569971
e ss.)

Além disso, os investigadores de polícia
Antônio Pinto de Figueiredo
e
Otávio Cavalcante Bezerra
confirmaram
em juízo
que o veículo Fiat Strada foi localizando no bairro Canjica, abandonado, com o acréscimo de que havia um documento de identidade da recorrente
ALINE PRISCILA DE SOUZA
acondicionado no interior do porta-luvas daquele (Documentos – Pje 2.º Grau ID
154571192
e ss. e ID
154571199
e ss.).

Tal cenário revela-se suficiente para demonstrar que a recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e o comportamento do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, a recorrente
ALINE PRISCILA DE SOUZA
negou
em juízo ser a proprietária do veículo, entretanto, não soube declinar quem seria o verdadeiro dono, a despeito de ter afirmado que
“os meninos”
(sic) estavam tentando vender o veículo para o
Uilton Alves Oliveira
, que não logrou dinheiro suficiente para tal desiderato, razão pela qual foi buscar o bem (Documentos – Pje 2.º Grau – ID
154569971
e ss.
).

Nada obstante, sob o crivo do contraditório, o réu
Uilton Alves Oliveira
afirmou que conheceu
ALINE PRISCILA DE SOUZA
no âmbito do lava-jato em que trabalhava, porquanto esta levara, por aproximadamente 03 vezes, o veículo Fiat Strada para ser lavado. Destacou, outrossim, que ela tentava vender o automóvel, na condição de “
finan”
, razão pela qual manifestou interesse no bem, que não se concretizou e por isso o devolveu a ela (Documentos – Pje 2.º Grau ID
154569963
e ss.
).

No cenário posto, vislumbra-se que para além do depoimento da recorrente se revelar deveras genérico quanto aos supostos proprietários do veículo e, portanto, despido de qualquer credibilidade, o codenunciado expressamente atribuiu-lhe a propriedade do veículo e o conhecimento da ilicitude daquele, à medida que tentava vendê-lo na condição de ‘
finan’
.

Somado a isso, o automóvel possuía as placas identificadoras adulteradas, o que se traduz em mais uma irregularidade hábil para demonstrar a origem espúria daquele, robustecida pelo fato da recorrente se dedicar à prática de ilícitos e utilizar tornozeleira eletrônica àquele tempo, permitindo-lhe
conhecer os entornos de bens de origens espúrias.

Destarte, as peculiaridades delineadas revelam a atuação dolosa da recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório, por insuficiência de provas, nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA –
DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
– (...) RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa
; (...)”
(N.U 0025083-84.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

1.2.

Do crime de roubo – Pedido de reconhecimento de crime único:

A i. Defesa aduz que se faz necessária a exclusão do concurso formal,
tendo em vista que as ações praticadas pela acusada não possuíam desígnios autônomos, inexistindo vontade de lesar patrimonialmente pessoas distintas.

O pedido
revela-se descabido.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Adriano Peretto Junior
afirmou que o anúncio do assalto foi feito mediante disparo de arma de fogo e, inicialmente contra o ofendido
Wanderley Pereira Lima
, que havia descido do caminhão. Ato contínuo, idêntica ordem foi feita em seu desfavor e, nesse instante, foram encaminhados para o mato, sendo subtraídos as carteiras e os aparelhos celulares que lhes pertenciam.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto do depoimento transcrito na r. sentença condenatória,
verbis
:

“(...)
quando ela vinha vindo o Wanderlei desceu para encontrar e conversar com ela; quando ele pisou o pé no chão, escutei um disparo; no início pensei que foi alguma coisa no caminhão, um pneu estourando nem passou pela minha cabeça que seria um tiro; em seguida vi o Wanderley colocando as mãos atrás da cabeça e dizia “não, não”; fiquei assustado; em seguida passou um rapaz do lado da porta do motorista com um revólver na cabeça do Wanderley e mandaram a gente ir para o mato.. eles me chutaram, me deram uma rasteira, cai no chão;
pegaram nossos celulares, carteiras de documentos; pegaram minha camisa, rasgaram ela em tira e vendaram nossos olhos e nos amarraram em uma árvore
”
(
sic
- ID
57977544 - Pág. 5) – destaquei.

Na mesma toada, o ofendido
Wanderlei Pereira Lima
confirmou que o crime foi anunciado contra ele e
Adriano Peretto Junior
, com o acréscimo de que ambos tiveram seus patrimônios subtraídos,
verbis
:

“(...)
nas imagens do mercado aparece
Aline fazendo compras e quando chega no caixa ela deixa três celulares em cima; ampliei as imagens e percebi nitidamente que um dos celulares é o meu; eles levaram o celular do Adriano também
; quando Aline estava no mercado, ela estava com as mesmas roupas que a polícia apreendeu na casa dela; (...)”
(
sic
- ID
154571726 - Pág. 7)

Com efeito, a despeito das
subtrações terem se dado em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação
, deve ser reconhecida a figura do
concurso formal próprio homogêneo de delitos
, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, haja vista que foram
atingidos patrimônios distintos
, possuindo a recorrente prévio conhecimento e vontade para tal desiderato.

No tocante à temática, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta
Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”

(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Grifei.

Em idêntico sentido, o Enunciado
Orientativo n.º 34
da TCCR/TJMT dispõe que “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte,
não há falar
em
reconhecimento de
crime único
, porquanto adequada a incidência do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo majorado.

1.3.

Da aplicação do concurso formal entre o delito de roubo e de receptação:

Em arremate, a i. Defesa requer a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e de receptação, sob o viés de que estes foram realizados mediante uma única ação.

O pleito
mostra-se descabido.

A teor do depoimento judicial do codenunciado
Uilton Alves Oliveira
,

a recorrente
ALINE PRISCILA DE SOUZA
estava na posse do veículo Fiat Strada há considerável período de tempo, à medida que realizou a lavagem daquele por, no mínimo três vezes, além do que ela oferecia o bem à venda, na condição de
“finan”
(Documentos – Pje 2.º Grau ID
154569963
e ss.
).

Nesse diapasão, o crime de receptação se consumou anteriormente ao de roubo circunstanciado, por meio de condutas autônomas, raciocínio este que não se desconstitui em razão da apelante ter conduzido e empregado o veículo para o êxito da subtração patrimonial.

Acerca da impossibilidade de aplicar o concurso formal em detrimento do concurso material, colaciona-se a jurisprudência do c. STJ,
mutatis mutandis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.

(...). CONTINUIDADE
DELITIVA.
INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR

ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
Os crimes de roubo e latrocínio foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas
.
Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1943353 SP 2021/0184488-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

Destarte, revela-se
adequada
a incidência do concurso material entre as infrações, porquanto a recorrente realizou condutas ilícitas autônomas, a atrair o disposto no art. 69 do Código Penal.

Mantém-se
, pois, a r. sentença condenatória.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO POR UILTON ALVES OLIVEIRA

2.1.

Da absolvição do crime de roubo circunstanciado, por insuficiência probatória:

Neste ponto, a i. Defesa aduz que a sentença condenatória deve ser reformada, com aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, em razão da negativa de autoria do recorrente e de deste ter justificado o motivo pelo qual a vítima logrou êxito em deter o seu documento, assim como porque a codenunciada
Aline Priscila de Souza
negou em juízo o seu envolvimento com a subtração patrimonial.

A melhor sorte não lhe assiste.

No caso concreto, a despeito de
UILTON ALVES OLIVEIRA
ter negado em
juízo
o cometimento do crime e ser a sua escusa corroborada nos dizeres judiciais de
Aline Priscila de Souza
, que também o inocentou (Documentos – Pje 2.º Grau ID
154569963
e ss.
), denota-se que as justificativas apresentadas pelo recorrente quanto à apreensão da sua CNH com as vítimas divergiram dos demais elementos probatórios, além do que a defesa não fez mínima menção nas suas razões recursais quanto aos reconhecimentos realizados pelas vítimas em ambas as fases processuais, tampouco dos relatos prestados pelos investigadores da polícia civil, provas estas que, nos termos a seguir demonstrados, impedem a absolvição do ora recorrente.

Com efeito, cotejando os interrogatórios judiciais dos réus, denota-se que
Aline Priscila de Souza
afirmou que, na manhã do dia em que o roubo ocorreu, foi até a residência do ora recorrente buscar o veículo Fiat Strada, após este desistir da aquisição do bem. Nesse instante, não percebeu que a CNH daquele havia ficado no interior do automóvel, justificando que quando foi proceder a restituição das carteiras às vítimas, por engano, entregou o documento juntamente com aquelas (Documentos – Pje 2.º Grau ID
154569963
e ss.;
ID
154569971
e ss.).

Em sentido oposto,
UILTON ALVES OLIVEIRA
afirmou que
Aline Priscila de Souza
não compareceu na sua casa, sendo ele o responsável por conduzir e devolver o veículo na casa dela, alguns dias antes da ocorrência do crime. Disse, todavia, que somente na data da subtração patrimonial é que percebeu o esquecimento do seu documento pessoal no interior daquele automóvel, vindo a postulá-lo a
Aline Priscila de Souza
(Documentos – Pje 2.º Grau ID
154569963
e ss.
).

Destarte, as contradições vistas fragilizaram sobremaneira a negativa de autoria sustentada pelo réu e a escusa de que permanecera naquela data na sua residência cuidando dos filhos, o que, aliás, não ressaiu amparado por qualquer elemento probatório, a despeito da possibilidade de concretizá-lo, porquanto em audiência mencionou que o seu vizinho possuía sistema de segurança e poderia comprovar o alegado.

Sob outro prisma, a versão acusatória se ampara no acervo probatório produzido ao longo da persecução penal, que não deixa margem de dúvida quanto à autoria atribuída ao ora recorrente.

Nesse viés, os ofendidos
Vanderlei Pereira Lima
e
Adriano Peretto Junior
, após serem libertados do cativeiro, compareceram na
Delegacia de Polícia
para noticiar o delito patrimonial, bem como apresentar a CNH de um dos infratores, obtida em razão de equívocos ocorridos no ínterim em que permaneceram na companhia daqueles.

Desta feita, por meio dos Termos de Reconhecimentos Fotográficos de Pessoa encartados no ID 154568531 - Pág. 95 e no ID 154568531 - Pág. 97 atribuíram, sem dúvidas, a autoria do crime ao ora recorrente
UILTON ALVES OLIVEIRA.

Sob o crivo do contraditório
,
Vanderlei Pereira Lima
confirmou o reconhecimento outrora realizado, dizendo que teve absoluta certeza da imputação feita, pois, na data do fato, encontrou com o recorrente e a comparsa
Aline

Priscila
próximo ao mercado Atacadão e, nessa oportunidade, conversou com eles pessoalmente e pôde gravar as suas feições, porquanto não empregavam qualquer artifício para ocultar a face.

Salientou que, sob o pretexto de abrirem uma porteira, os ora recorrentes desceram do Fiat Strada e mais uma vez conseguiu visualizá-los. Além disso, individualizou a função exercida por cada um deles, dizendo que após o anúncio do crime competiu ao apelante
Uilton Alves Oliveira
dirigir o seu caminhão, enquanto
Aline

Priscila
assumia a direção do Fiat Strada para deixar o local.

Esclareceu, ademais, que, no âmbito do cativeiro, solicitou a devolução dos documentos pessoais aos infratores que ali estavam e, nesse instante, estes entraram em contato com uma pessoa denominada
‘Loira’
e repassaram o pleito. Após certo momento, a recorrente
Aline Priscila
retornou com alimentos e também as carteiras subtraídas, razão pela qual procedeu a abertura e constatou que além dos seus documentos, também havia a CNH pertencente ao recorrente
UILTON ALVES OLIVEIRA
, que havia saído dirigindo o seu caminhão, escondendo-o, sem delongas, no interior da sua bota.

Posteriormente a isso, a recorrente
Aline Priscila
determinou aos comparsas responsáveis pelo cativeiro que reavisem a CNH de
UILTON ALVES OLIVEIRA
, que deveria estar perdida naquele local, dizendo que aquele
“tinha dado mancada em perder a habilitação”
(sic). Registrou que foi pressionado e revistado com o fim de recuperarem o bem, porém, manteve a frieza e não a entregou, levando-a consigo à Delegacia de Polícia para elucidação do fato, com êxito (Documentos – Pje 2.º Grau –
ID
154571691
e ss.
).

Na mesma toada, a vítima
Adriano Peretto Junior
relembrou do encontro com os supostos contratantes do serviço de frete e do fato de que estes os guiaram até determinado ponto, onde o crime foi anunciado. Afirmou que, ao chegarem em uma porteira, os recorrentes pararam a Fiat Strada, desceram do veículo e ficaram
“indo e vindo da porteira”
(sic), possibilitando visualizá-los.

Na mesma oportunidade, recordou que o documento do motorista do Fiat Strada estava, por engano, dentro da carteira da vítima
Vanderlei Pereira Lima
, bem como registrou que possuía absoluta certeza quanto ao reconhecimento feito na Delegacia em desfavor do ora recorrente, ratificando-o. (Documentos – Pje 2.º Grau ID
154571669
e ss.
).

No cenário posto,
aplica-se o hodierno entendimento jurisprudencial no sentido de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

No caso concreto, os investigadores da polícia civil
Antônio Pinto de Figueiredo
e
Otávio Cavalcante Bezerra
recordaram
em juízo
que as vítimas levaram até a Delegacia de Polícia a CNH do recorrente
UILTON ALVES OLIVEIRA
, e, para além disso, corroboraram os reconhecimentos feitos àquele tempo (Documentos – Pje 2.º Grau ID
154571192
e ss.; ID
154571199
e ss.), cuidando-se, pois, de elementos probatórios de especial valia para a prolação da r. sentença condenatória, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT.

Desta feita,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.2.

Do reconhecimento de crime único:

Referido pedido mostra-se idêntico àquele formulado pela recorrente
ALINE PRISCILA DE SOUZA
, que fora revolvido no capítulo anterior e rechaçado pelos fundamentos ali expostos.

Nessa ordem de ideias, por inexistir qualquer argumento novo, apto a excepcionar o raciocínio adotado, a
pretensão ressai indeferida
naqueles termos.

3.

PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelos apelantes para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
ALINE PRISCILA DE SOUZA
e
UILTON ALVES OLIVEIRA
, mantendo inalterados os termos da sentença proferida d
. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.º 0028009-67.2017.8.11.0042 – código 488541.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023